Tribunal: TJES
Processo: 0015167-98.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015167-98.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CÍ
VEIS
.
AÇÃO
DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. DANO EM VIATURA POLICIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DE VIATURA POLICIAL – MILITAR EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AREIA NA PISTA. CONDUTA OMISSIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICA. EXTENSÃO DO DANO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DA CONTRIBUIÇÃO NO EVENTO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício. Entretanto, na hipótese dos autos o cinge da controvérsia é a discussão da responsabilidade ou não do município apelante o que perpassa, por consequência, na existência ou não do nexo causal, em razão de ser este um dos requisitos da responsabilidade objetiva.

2. É incontroverso que o acidente de trânsito envolveu um veículo de propriedade do Estado do Espírito Santo, conduzido pelo policial apelado na via do primeiro apelante – Município de Baixo Guandu.

3. Comprovação de que a atuação do Policial Militar foi em estrito cumprimento do dever legal e sem qualquer ilegalidade.

4. - Lado outro, restou provada a conduta omissiva da municipalidade – excesso de areia na pista decorrente de obra, indicando a negligência do Poder Público, o dano (lesões na viatura) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

5. - Considerando que a viatura policial estava em alta velocidade em razão da perseguição policial, fator preponderante da colisão, que o art. 944 do Código Civil dispõe que “A indenização mede-se pela extensão do dano” e da necessidade de observar a conduta dos agentes que contribuíram para a dinâmica do acidente, reputo devida a redução do
quantum
indenizatório atribuído ao município, fixando-o no patamar de 20% do valor do dano.

6. - Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Recurso do Município conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Município de Baixo Guandu, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

em face da r. sentença de fls. 259-62, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 277 que nos autos da ação de ressarcimento proposta em face dele e de
GUSTAVO VICTA LUCAS
pelo

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
,

julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o município ao ressarcimento dos danos materiais causados no importe de R$ 7.553,05 (sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinco centavos).

Nas razões do recurso (fls. 272-74vº) alegou, em síntese, a ausência de comprovação do nexo de causalidade e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixando-o no patamar máximo de 20% do dano.

Contrarrazões às fls. 278-282 do ente estadual suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inovação recursal e preclusão consumativa.

O
ESTADO DO ESPÍRITO
também apresentou recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
às fls. 283-87 sustentando, em síntese, a responsabilidade do primeiro requerido e, subsidiariamente, que seja garantido o direito à ser indenizado no valor integral dos danos materiais sofridos.

Contrarrazões às fls. 292-5 e 298-302.

Por meio do despacho de id. 8343042, determinei a intimação do município para manifestar das preliminares suscitadas pelo ente estadual em sede de contrarrazões, o que fora atendido no id. 8490574.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015167-98.2014.8.08.0024.

APELANTE/APELADO
:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU.

APELAD
O
/APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO:
GUSTAVO VICTA LUCAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede de contrarrazões, o apelado – Estado do Espírito Santo, pugnou pelo reconhecimento de inovação recursal em face da preclusão consumativa no tocante a tese de ausência de nexo causal e, por consequência, pelo não conhecimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que em é vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício. Entretanto, na hipótese dos autos o cinge da controvérsia é a discussão da responsabilidade ou não do município apelante o que perpassa, por consequência, na existência ou não do nexo causal, em razão de ser este um dos requisitos da responsabilidade objetiva.

Posto, rejeito a presente preliminar.

V O T O

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

em face da r. sentença de fls. 259-62, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 277 que nos autos da ação de ressarcimento proposta em face dele e de
GUSTAVO VICTA LUCAS
pelo

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
,

julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o município ao ressarcimento dos danos materiais causados no importe de R$ 7.553,05 (sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinco centavos).

Nas razões do recurso (fls. 272-74vº) alegou, em síntese, a ausência de comprovação do nexo de causalidade e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixando-o no patamar máximo de 20% do dano.

O
ESTADO DO ESPÍRITO
também apresentou recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
às fls. 283-87 sustentando, em síntese, a responsabilidade do primeiro requerido e, subsidiariamente, que seja garantido o direito à ser indenizado no valor integral dos danos materiais sofridos.

Pois bem, passo a análise simultânea dos argumentos trazidos pelas partes em seus respectivos apelos.

É incontroverso que o acidente de trânsito mencionado no processo envolveu a viatura policial de propriedade do segundo apelante – Estado do Espírito Santo, conduzido pelo policial apelado na via do primeiro apelante – Município de Baixo Guandu.

Sobre a responsabilidade do policial que conduzia a viatura, lembro que de acordo com o § 6º do art. 37 da Constituição Federal, “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa
”
. Isso quer dizer que os agentes públicos, quando investidos em suas atribuições, respondem regressivamente pelos danos que causarem a terceiros, ou seja, é necessário a apuração da culpa, pois trata-se de responsabilidade subjetiva.

Entretanto, o presente feito não se trata de ação regressiva, pois o Estado não objetiva o ressarcimento do agente pelo dano causado terceiro, mas sim contra o próprio patrimônio da Administração Pública, a saber: da viatura policial.

Para melhor compreensão a doutrina esclarece que “A responsabilidade civil é a obrigação que se impõe ao servidor de reparar o dano causado à Administração por culpa ou dolo no desempenho de suas funções. Não há, para o servidor, responsabilidade objetiva ou sem culpa. A sua responsabilidade nasce com o ato culposo e lesivo e se exaure com a indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 38ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 227).

Compulsando os autos, depreende-se que o acidente que acarretou dano na viatura ocorreu durante uma perseguição policial em face de uma motocicleta que empregava fuga, oportunidade em que colidiu, no cruzamento, com outro veículo. Ou seja, é evidente a ausência de dolo ou culpa do policial condutor, posto que as circunstâncias em que se desenvolveram os fatos afastam a exigência de conduta diversa do policial que, perseguindo suspeito, colidiu com o veículo que trafegava na via.

Sobre a dinâmica do acidente, r. sentença bem esclarece que “nota-se que o policial Requerido estava em cumprimento do seu dever legal, atendendo a diligência, em perseguição a uma motocicleta que não parou ao comando do 1º Requerido e de seu companheiro, 3° Sargento Marcos Rogério Madeira, que estava no carona da viatura” e “Com efeito, é previsível que um veículo que se encontra em perseguição empreenda alta velocidade, sendo aceitável tal conduta em virtude da finalidade do atendimento. (fls. 260).

Deste modo, embora constatado que a viatura estava em alta velocidade, não é possível verificar a responsabilidade do policial, pois em estrito cumprimento do dever legal e sem qualquer ilegalidade. Por sinal, neste sentido já decidiu este e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS. ACIDENTE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL CONDUZIDA POR POLICIAL MILITAR EM DILIGÊNCIA. CAPOTAMENTO. CONDUTOR EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO DOLOSO OU CULPOSO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não pratica qualquer ato ilícito indenizável o agente de segurança pública que se envolve em acidente de trânsito durante ocorrência policial, quando não há prova de que tenha agido com excesso doloso ou culposo no estrito cumprimento do seu dever legal (art. 188, inciso I, do Código Civil de 2002). 2. Na espécie, é incontroverso que o policial militar condutor da viatura encontrava-se, no momento da colisão, em atendimento à ocorrência policial grave, em estrito cumprimento do dever legal, a dar apoio a outra guarnição que se encontrava trocando tiros com meliantes, a reprimir iminente atentado ao bem da vida, ocorrendo ainda indicação nos autos de que a via é bastante sinuosa, estreita, acidentada, com vários buracos, era quase noite e havia chovido, com visibilidade regular, o que, inexoravelmente, influenciou no acidente. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 012120070599, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2015, Data da Publicação no Diário: 20/01/2016).

Por outro lado, o município afirma a inexistência de nexo causal entre a sua conduta omissiva e o acidente ocorrido, especialmente considerando que o policial foi o único que contribuiu para a ocorrência do acidente de trânsito, pois estava em alta velocidade.

Entretanto, conforme consta nas fls. 46/48 do Inquérito Técnico havia grande quantidade de areia na pista em que ocorreu o acidente. Além do mais, conforme consta no depoimento prestado por Judite Proescholdt da Silva, condutora do veículo envolvido no acidente, esclareceu que no lugar do acidente “havia areia no meio da rua e obra em construção” (10min:58s); “a areia estava na rua transversal; [...] que o carro da viatura veio por essa rua” (11min:35s – 12min08s).

Além do mais, conforme consta no Boletim de Ocorrência às fls. 17/18, no campo relativo as observações complementares que são preenchidas pela Autoridade Policial que atendeu a ocorrência “também foi verificado que próximo ao cruzamento, na rua Judith Leão Castelo, por onde transitava o V-02, havia muita areia sobre o paralelepípedo. Que provavelmente resultado de obras realizadas recentemente no local, fato este que contribuiu para o acidente, pois ao frear o V-02 derrapou na via e não conseguiu parar”.

Neste ponto, lembro que o Supremo Tribunal Federal afirma que “A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional” (ARE 956285 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09-08-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

Desta forma, restou cabalmente provada a conduta omissiva da municipalidade – excesso de areia na pista decorrente de obra, indicando a negligência do Poder Público, o dano (lesões na viatura) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Ademais, como bem pontuado na r. sentença “constitui dever da Administração pública manter as vias públicas em bom estado de conservação, a fim de garantir a segurança de quem nelas trafega. Desse modo, considerando-se que tal dever foi violado, diante da presença de excesso de areia decorrente de obra pública realizada pelo Município réu, entendo como demonstrada a omissão e por conseguinte, e a responsabilidade civil objetiva caracterizada”.

Firmadas tais premissas e, considerando que a viatura policial estava em alta velocidade em razão da perseguição policial, fator preponderante da colisão, que o art. 944 do Código Civil dispõe que “A indenização mede-se pela extensão do dano” e da necessidade de observar a conduta dos agentes que contribuíram para a dinâmica do acidente, reputo devida a redução do
quantum
indenizatório atribuído ao município, fixando-o no patamar de 20% do valor do dano.

Posto isso,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO
e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

De forma diversa,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
para reformar parcialmente a r. sentença, reduzindo a indenização a ser paga ao ente estadual para 20% (vinte por cento) do dano, ou seja, no importe de R$ 3.021,00 (três mil e vinte e um reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 22-26/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Declaro-me impedida para atuar no feito, com fulcro no art. 144, II, do CPC.